Tribunal: TJDFT
Processo: 0744773-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744773-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLUCE ALVES MARTINS AGRAVADO: DAY &amp; CARE RECREACAO INFANTIL LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar sobre a certidão ao ID 21541986. Brasília, 26 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora